Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-20.2016.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002438-20.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES - CPF: 559.601.389-72 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO VIA TELEFONE – INADIMPLEMENTO DE PARCELA QUE RESULTOU NA RENEGOCIAÇÃO/NOVAÇÃO INDEVIDA DO DÉBITO TOTAL DEVIDO – SALTO EXORBITANTE DA DÍVIDA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE MOSTRAR OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DESICUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É indevida e abusiva a novação/renegociação de débito em decorrência do inadimplemento de uma única parcela do contrato de empréstimo firmado entre as partes, se a instituição bancária não comprovar que houve fixação contratual nesse sentido, bem como demonstrar todos os critérios utilizados para atualização do débito vincendo. Logo, se a parte requerida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, do CPC/15, impõe-se a procedência do pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1002438-20.2016.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES, julgou procedente o pedido, por concluir que o ajuste “
nas condições de pagamento
(por inadimplemento de apenas uma parcela do empréstimo firmado)
não induz novação
(de toda a)
dívida, de sorte que não se verifica a legalidade da cobrança de juros e encargos da forma como feito, muito superior à taxa média, por óbvio
”; em razão disso, declarou a nulidade da “
renegociação de dívida noticiada nos autos
”, e reconheceu que, na verdade, “
o valor da dívida relativa ao contrato é de R$ 172,45, que deverão ser depositados nos autos, acrescidos de juros e correção monetária desde a citação
”, no mais, deferiu a liminar, para que “
após depositados os valores acima referidos, seja o nome da autora excluído do cadastro de inadimplentes, em razão da dívida apontada nos autos, ou, caso ainda não incluso, se abstenha o Banco de incluir o nome da autora em tais cadastros
”. A r. sentença condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor do proveito econômico obtido pela autora (cf. Id. nº 122157543 - Pág. 5).

O Banco/apelante defende a validade da renegociação realizada
, dizendo que “
todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN)
”, e assim, “
não houve nenhuma irregularidade nos contratos firmados com a parte autora/apelada, tanto que nem ele apontou de forma precisa onde estavam as irregularidades
”, mesmo porque “
as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando a parte autora/apelada com todos os termos do contrato, inclusive lendo-o previamente
(?)”, razão pela qual não há guarida ao pedido autoral (sic – cf. Id. nº 122157545 - Pág. 5).

Por fim, diz que “
face a ausência de litigiosidade
”, descabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; pede, pois, o provimento do apelo, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 122157545 - Pág. 6).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 122157548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença bem relatou o imbróglio envolvendo a lide, de modo que, para evitar indesejável tautologia, transcrevo os excertos supracitados:

“Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS, ajuizada por LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., já qualificados.

Para tanto, afirma na peça preambular que a autora realizou contrato de empréstimo com o réu, via contato telefônico, em meados de junho de 2012, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e como contraprestação deveria pagar 48 parcelas de R$ 179,79 (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), o que, ao final, resultaria no pagamento total de R$ 8.629,92 (oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

Acrescenta que pagou 41 parcelas do contrato, conforme se infere pela análise dos comprovantes de pagamento em anexo, ou seja, adimpliu R$ 7.371,39 (sete mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos). Mas, no decorrer do contrato, a autora atrasou por 5 dias o pagamento da parcela de nº 42 (cópia boleto em anexo), com vencimento para janeiro de 2016, e para sua surpresa o Banco do Brasil se negou a receber o pagamento, exigindo que a dívida fosse renegociada, ameaçando inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.

Neste diapasão, segundo a parte demandante, a negativa de recebimento da parcela desembocou em uma novação abusiva, pois fora efetuado um novo, para pagamento do débito, sendo em 24 parcelas de R$ 135,76.

Assim diz que o valor do débito em aberto era de apenas R$ 1.258,53 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), e as novas cláusulas do contrato estipularam que ela deveria pagar R$ 3.258,24 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) divididos em 24 parcelas de R$ 135,76 (centro e trinta e cinco reais), tendo a 1ª parcela vencimento em fevereiro de 2016.

Ainda, arrazoa que após a renegociação da dívida, a autora ainda adimpliu 8 parcelas do novo acordo (comprovantes de pagamento em anexo), ou seja, pagou mais R$ 1.086,08 (um mil e oitenta e seis reais e oito centavos), porém não possui mais condições de pagar os valores cobrados pelo réu, em virtude da abusividade das cláusulas do contrato.

Em resumo, alinhava que pagou até o momento R$ 8.457,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para receber em troca um empréstimo de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), ou seja, a metade do que já pagou, e se persistirem os termos atuais do contrato, ela pagará até o final R$ 10.626,63 (dez mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), motivo pelo qual requer a declaração de abusividade das condições da renegociação da dívida, ou seja, para que pague apenas o suficiente para adimplir o restante do valor do empréstimo nos moldes inicialmente contratados, ou seja, R$ 8.629,92 (oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), dos quais até o momento já foram adimplidos R$ 8.457,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

A parte requerida foi devidamente citada, e contestou a ação, controvertendo os fatos e teses autorais, arguindo preliminares, inclusive.

É a síntese do necessário. Decido.”

Perfectibilizado o juízo cognitivo, o MM. Juiz deu a seguinte solução jurídica ao caso:

“No que tange às preliminares de inépcia da inicial, tenho que elas não merecem acolhida, porquanto é possível entender o que a parte autora aduz, e o que ela pede, consoante relatório acima.

Além, evidente que há no caso, a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, em favor do consumidor. Porém, registre-se que tal não significa desprezo em relação à regra da distribuição dinâmica do ônus da prova e demais normas processuais sobre o tema.

Neste rumo de ideias, certo é que o Banco requerido poderia ter trazido aos autos toda a documentação referente ao empréstimo, e se não o fez, serão considerados verdadeiros e certos os valores apontados pelo demandante na preambular, no que toca ao empréstimo, valores, inclusive quanto à renegociação, e pagamentos.

Destarte, cediço que as operações bancárias como um todo, foram consideradas pela jurisprudência brasileira, como submetidas às normas e ao novo espírito do CDC de boa-fé obrigatória e equilíbrio contratual.

Tal orientação acabou por ser sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data da Publicação/Fonte DJ 09/09/2004 p. 149, RSSTJ vol. 23 p. 243, RSTJ vol. 185 p. 666).

Com efeito, na espécie, verifica-se do documento amealhado à exordial que no PROCON, o consumidor teve como resposta escrita do Banco requerido que de fato, houve a renegociação da dívida, cujo pagamento da parcela atrasada por poucos dias a autora pretendeu pagar, mas não conseguiu, de maneira que reconhecido, portanto, que a dívida, em virtude da renegociação, repita-se, em razão do atraso de 1 parcela, por poucos dias, saltou de R$ 1.258,53 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), para R$ 3.258,24 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), sem fundamento lícito.

Logo, clarificado nos autos que a cobrança é abusiva, de maneira que a ação, ao menos no ponto, deve ser julgada procedente, para se reconhecer que a renegociação é nula, porque manifestamente levada à efeito mediante a cobrança de juros e encargos não devidos, já que não há nos autos qualquer documento escrito que demonstre ter havido o vencimento antecipado das prestações, ou que era lícita a cobrança de juros tão altos, muito acima, por evidente, aos praticados no mercado.

Não há justificativa plausível, no caso em voga, para que se cobre juros de quase R$2.000,00, em razão do atraso de apenas 1 parcela, por poucos dias.

Neste norte de fatos, importante registrar que a mera renegociação da dívida não implica novação, e mesmo que implicasse, ou tivesse ela sido reconhecida, não haveria óbice para a sua revisão. Mas, de qualquer modo, certo é que o simples ajustes nas condições de pagamento não induz novação da dívida, de sorte que não se verifica a legalidade da cobrança de juros e encargos da forma como feito, muito superior à taxa média, por óbvio.

Neste rumo de argumentos, se o contrato primitivo não foi amealhado aos autos, devese considerar que a cobrança de juros, daquela parcela em atraso, se dê de acordo com a taxa média de mercado.

Mas, como a autora já pagou 8 das 24 parcelas do novo acordo, ou seja, pagou mais R$ 1.086,08, totalizando, no todo, o valor de R$ 8.457,47, quantia muito próxima dos R$ 8.629,92 que eram devidos quando do atraso da parcela de nº 42, repisamos, por poucos dias, cerca de 2 ou 3, por eloquência, sentido faz o reconhecimento de que a parte autora deposite em juízo o valor de R$172,45, para se ver livre da dívida, prestigiando-se o contrato primevo e suas condições.

Por todo o exposto, julgo procedente a ação, para
DECLARAR NULA

a renegociação de dívida noticiada nos autos, promovida pelo Banco réu
, assim como, para
DECLARAR que o valor da dívida relativa aos contratos é de R$172,45, que deverão ser depositados nos autos, acrescidos de juros e correção monetária, desde a data da citação
. No mais, DEFIRO a liminar vindicada na preambular, para DETERMINAR que, após depositados os valores acima referidos, seja o nome da autora excluído do cadastro de inadimplentes, em razão da dívida apontada nos autos, ou, caso ainda não incluso, se abstenha o Banco de incluir o nome da autora em tais cadastros, em razão da dívida discutida nos autos” (cf. Id. nº 122157543).

A sentença não apenas relatou as especificações do caso com bastante clareza e exatidão, como deu à lide a mais justa e jurídica solução
caso, não cabendo quaisquer retoques em seus fundamentos, mesmo porque as razões recursais, além de
mui
lacônicas, não refutam uma linha sequer dos argumentos utilizados pelo magistrado para decidir a lide.

No caso, não se trata de negativa de contratação, ao revés disso, a autora/apelada afirma que celebrou contrato de empréstimo com o Banco/apelante, no valor de R$ 4.200,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 179,90, e que, ao inadimplir a 42º parcela avençada por cinco dias, a instituição financeira além de não aceitar o pagamento com os encargos devidos pela mora, renovou a dívida contraída da autora, que ensejou no pagamento de mais 24 parcelas de R$ 135,76, ou seja, inicialmente, a autora pagaria pelo empréstimo a quantia de R$ 8.629,92, e em razão do inadimplemento de apenas uma única parcela, o saldo devedor saltou à R$ 10.626,63.

É evidente a novação indevida da dívida inicial, eis que no caso, na ausência de instrumento contratual que preveja o contrário, cabia à instituição bancária aplicar os encargos devidos da mora apenas sobre a parcela inadimplida, assim como estabelecido pela sentença recorrida; afinal, se não há nenhuma informação nos autos, seja juntado com a contestação ou nas razões recursais, no tocante às disposições contratuais do pacto celebrado entre os litigantes, bem como aos critérios utilizados pelo Banco/apelante para realizar a negociação do débito inadimplido, resta claro que este definitivamente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15, o que impõe a procedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022